Tribunal: TCU
Processo: 031.671/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou irregulares as contas e condenou-a em débito e aplicando-lhe multa pecuniária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que ora são examinados embargos de declaração opostos pela Sra. Maria Irisneile Gadelha Sousa Costa contra o Acórdão 2227/2025-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas e condenou-a em débito, solidariamente com o Sr. José Iran da Silva Paulino, aplicando-lhe, ainda, multa pecuniária, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Sra. Maria Irisneile Gadelha Sousa Costa, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, caput, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo-se inalterados os termos do Acórdão 2227/2025-TCU-Primeira Câmara ; e 9.2. enviar cópia desta deliberação à embargante e aos demais responsáveis.